Tribunal: TJSP
Processo: 0007425-05.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Agravo em Execução - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito

Ementa:
Agravo em Execução - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar - Não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do agravante que possibilite a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ, até porque há relatório médico recente dando conta que o sentenciado encontra-se sem sintomas clínicos de bronquite e não apresenta queixas em relação à sua saúde – Lado outro, o pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora indeferido de forma fundamentada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007425-05.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante BRUNO
CALDAS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007425-05.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0007425-05.2020.8.26.0026
Comarca:
BAURU
Agravante:
BRUNO CALDAS DA SILVA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
30217
Agravo em Execução - Pedido de progressão antecipada ao
regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar
sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se
cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o
crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é praticado
mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de
prisão domiciliar - Não restou demonstrada, de plano, a
vulnerabilidade do estado de saúde do agravante que
possibilite a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ, até
porque há relatório médico recente dando conta que o
sentenciado encontra-se sem sintomas clínicos de bronquite
e não apresenta queixas em relação à sua saúde
Lado
outro, o pedido de progressão antecipada ao regime aberto
fora indeferido de forma fundamentada Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto em favor do sentenciado BRUNO CALDAS DA SILVA,
contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Bauru que indeferiu o pleito de prisão domiciliar do
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007425-05.2020.8.26.0026 -Voto no
3
Alega, em suma, que com as notícias
sobre o crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), o
sentenciado encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante da
superlotação e das precárias condições do sistema penitenciário.
Ressalta que o agravante faz parte do
grupo de risco elencado na Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, pois é portador de bronquite, o que permite a
substituição de sua prisão cautelar pela domiciliar.
Pleiteia, assim, a expedição do alvará de
soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a
substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional
pela prisão domiciliar.
O recurso foi contraminutado e a decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento
do agravo.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o agravante restou
condenado a 04 anos e 04 meses de reclusão, em razão da prática de
roubo majorado e receptação, estando atualmente em regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007425-05.2020.8.26.0026 -Voto no
4
O pedido de prisão domiciliar, amparado na
Recomendação no 62/2020, do CNJ, fora indeferido pelo Juízo de piso
(fls. 22/23)
Ora, no caso dos autos, o crime de roubo
não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência, de modo
que não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Conquanto o agravante seja portador de
bronquite, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que se
encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem
de interdição.
Ainda, conforme se depreende do relatório
médico realizado em 18 de setembro de 2020, o agravante encontra-se
sem sintomas clínicos e não apresenta queixas em relação à sua saúde
(fl. 13).
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais,
os quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007425-05.2020.8.26.0026 -Voto no
5
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que,
neste momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do
Estado, o qual deve assegurar ao detento diversos direitos
constitucionais individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e
saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura
para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de
ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda
a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes
penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo
ambiente carcerário, bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo
nobre defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo
esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a
situação de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do
contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais
envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007425-05.2020.8.26.0026 -Voto no
6
Não se cogita, neste caso, a concessão de
progressão antecipada, uma vez que a alegação de que o agravante
possui estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a
impetração não veio instruída com documentos aptos a comprovar que o
agravante apresenta algum problema de saúde que não possa ser tratado
dentro do estabelecimento prisional no qual ele se encontra recolhido,
arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do
CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de
cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente,
inviabiliza o atendimento do pleito.
Logo, não demonstrado claramente o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Assim, os argumentos apresentados não
tornam evidente a existência de quadro de extrema debilidade hábil a
autorizar a segregação no âmbito domiciliar.
Como se vê, de qualquer ângulo que se
analise o pedido ele não procede, de modo que não se constata nenhum
constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007425-05.2020.8.26.0026 -Voto no
7
Relator